Tribunal: STF
Processo: RE 1295793
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 5):
    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – AGENTE PENITENCIÁRIO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RENOVADOS DE FORMA ININTERRUPTA – PRECEDENTE VINCULANTE DO STF – CONTRATAÇÃO PRECÁRIA QUE SE PROLONGA NO TEMPO – PERDA DO CARÁTER DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO SERVIÇO PÚBLICO – INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR ESTADUAL – ENTENDIMENTO EXARADO PELA SUPREMA CORTE – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO – PAGAMENTO INDEVIDO – TESE FIXADA EM IRDR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “os contratos temporários celebrados se estenderam por mais de 5 (cinco) anos, extrapolando em muito a vigência máxima autorizada por lei, que era inicialmente de seis meses, o que evidencia a ausência dos pressupostos constitucionais da contratação de servidor temporário a partir da primeira prorrogação, ensejando sua nulidade, nos termos do artigo 37, §2º, da Constituição da República de 1988.” (eDOC 14, p. 8). 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 17). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal a quo assim asseverou (eDOC 11, pp. 6/7): 
    “(...)
    A partir da documentação coligida à inicial, nota-se que a parte autora desempenhou a função de Agente de Segurança Penitenciário, a título precário, por período superior ao permitido em lei (prazo de seis anos, conforme jurisprudência do Egrégio TJMG), em flagrante violação ao disposto na Carta Maior e ao princípio do concurso público. A despeito desta constatação, o juízo primevo entendeu pela convalidação do contrato e das sucessivas prorrogações firmadas entre as partes, invocando a decisão proferida na ADI Estadual nº 1.0000.16.074933-9/000, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, inciso IV, da Lei Estadual nº 18.185/09. No entanto, vejo que não merece prosperar a tese relativa a essa modulação. Vejamos: 
    (...)
    Na decisão proferida pelo STF e mencionada no excerto alhures, o Pretório Excelso fixou a seguinte tese, sem qualquer modulação de efeitos: 
    ‘A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS’[1].
      Com efeito, tratando-se de decisão vinculante exarada pela Corte Suprema, é de rigor sua observância, não sendo cabível ao Tribunal do Estado a aplicação de entendimento diverso. 
    Isto posto, resta incabível o pagamento do adicional de local de trabalho pleiteado pelo autor. Conforme a seguir demonstrado, houve instauração de IRDR para a discussão do tema, no qual foi fixada a seguinte tese: 
    ‘Os Agentes de Segurança Penitenciário contratados temporariamente, de forma válida, fazem jus à percepção do Adicional de Local de Trabalho, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei Estadual nº 11.717/1994, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014’[2]. Grifei 
    Assim, considerando o princípio da congruência ou adstrição do pedido ventilado na inicial, e que a contratação não se deu de forma válida, mostra-se incabível o pagamento do benefício pleiteado.” 
    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 11.717/1994), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 918.037, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.12.2015).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME COMPENSATÓRIO DE JORNADA DE TRABALHO. ADICIONAL NOTURNO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE-AgR 880.738 Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe16.5.2016).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente